Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO No 7/6 DO TJDFT. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 226, II, CP. AUSÊNCIA DE PARENTESCO COM AS VÍTIMAS. DECISÃO SEGUNDO A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
II - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
III - A Resolução n° 7/2006-TJDFT estabeleceu a competência dos Juizados Especiais Criminais e dos Juizados Especiais de Competência Geral, de forma transitória, para o julgamento das causas decorrentes de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com o procedimento previsto na Lei n° 11.340/2006.
IV - Incabível o decote da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP ao argumento que o requerente não possuía parentesco com as vítimas, eis que a revisão não se constitui em meio processual para reexame das provas.
V - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Ação revisional julgada improcedente.